Tribunal: TJDFT
Processo: 0705774-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705774-80.2019.8.07.0018 RECORRENTE: PARADIGME PARTICIPACOES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ANULATÓRIA. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS – ITBI. PESSOA JURÍDICA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 156, § 2o, INCISO I, DA CF. EXCESSO NA CONSTITUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. COBRANÇA DO IMPOSTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A imunidade tributária, com previsão constitucional, abrange apenas o valor dos bens necessários à integralização da cota do capital social da empresa, sendo que para aqueles que excederem o suficiente para a formação do capital social de sociedade limitada é admissível sua tributação, considerando, para tanto, o valor venal do imóvel para base de cálculo, e não aquele constante de declaração de Imposto de Renda. Precedentes jurisprudenciais. 2. Apelo não provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 150, inciso I, e 146, incisos II e III, porque deveria ter reconhecido que é ilegítima a cobrança do ITBI sobre o excesso oneroso na realização da capital no âmbito do Distrito Federal, ante a inexistência de lei complementar ou ordinária que preveja a incidência do citado tributo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso extraordinário não deve ser admitido quanto às alegadas ofensas aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, embora a recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Isso porque, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, a Corte Suprema, ao apreciar o AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que o acórdão ou decisão devem ser “fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que as teses recursais gravitam em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. Melhor sorte não colhe a defendida contrariedade aos artigos 150, inciso I, e 146, incisos II e III, ambos da CF, porque a Suprema Corte também entende que “sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI”. (RE 796376, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJ-e de 25/8/2020). Portanto, basta a desconformidade entre a tese constitucional sustentada com a jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal, como fundamento hábil para basear o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário (RE 1273740 AgR, Relator Ministro NUNES MARQUES, DJ-e de 3/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015